Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-94.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 39743993 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva sob o no 1000592-79.20186.8.11.0003.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator